Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE PARTILHAR EVENTUAIS DIREITOS ATINENTES A VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONSTATADA. DIVISÃO DOS LUCROS AUFERIDOS POR PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO EXPOSTA APENAS NA RÉPLICA. ART. 329, II, DO CPC. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. MÉRITO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO DE EVENTUAIS DIREITOS ATINENTES AO BEM. DIREITO NÃO CONSTATADO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para decretar o divórcio das partes. Os pedidos relativos à divisão patrimonial, inclusive o contraposto, foram julgados improcedentes.
2. A pretensão de inserir os direitos atinentes ao veículo na partilha não caracteriza inovação recursal e deve ser apreciado com base no conjunto da postulação e no princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC). Preliminar de inadmissibilidade do apelo por inovação recursal rejeitada nesse ponto.
3. A questão relativa à divisão dos lucros da pessoa jurídica foi mencionada apenas na réplica à contestação, sem indicação oportuna de aditamento ou alteração do pedido apresentado na petição inicial, conforme o art. 349, II, do CPC. Inviável, portanto, conhecer do pedido de partilha dos lucros no âmbito desta apelação, a fim de evitar supressão de instância e violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal. Preliminar suscitada nas contrarrazões acolhida nesse aspecto. Recurso parcialmente conhecido.
4. Na comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 e 1.661 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos arts. 1.658 a 1.666 do mesmo diploma legal.
5. Ainda que o apelado tenha realizado pagamentos de algumas prestações do financiamento do automóvel na constância do matrimônio, é incabível considerá-lo patrimônio comum e inseri-lo na divisão patrimonial decorrente do divórcio, pois sua titularidade pertence a terceiro estranho à lide.
6. Além da aquisição do veículo por pessoa alheia ao processo, com pacto de alienação fiduciária, existem apenas indícios sobre o exercício da posse do bem pelas partes, o que é insuficiente para viabilizar a partilha de eventuais direitos possessórios, com cunho econômico.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados